Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703291-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OREDISON SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OREDISON SILVA MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos Embargos à Execução n. 0728816-67.2019.8.07.0016, opostos pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 32431780), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o agravante procedesse à garantia do juízo, sob pena de indeferimento da inicial, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de se proceder à garantia do juízo em razão de sua hipossuficiência e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, para o processamento dos embargos à execução, ante a comprovada hipossuficiência patrimonial do embargante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça se encontra pendente de apreciação no primeiro grau. No caso em tela, o agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça ao juízo a quo, ensejando a determinação judicial de legítima comprovação da hipossuficiência alegada, IDs 59691123, 59691123, 57413102 e 54116399 na origem. Todavia, apesar dos documentos acostados pelo embargante, a decisão agravada não versou sobre o pedido. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. 5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, apesar do agravante ter colacionado documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, ID 32652424, verifico que o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 18:03:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora